Tribunal: TJES
Processo: 5007155-93.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007155-93.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
RECORRIDO: CRISTIANO ALVES MOREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ERRO MATERIAL. PROVIMENTO PARA SANAR O VÍCIO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto. A embargante alega erro material, argumentando que o valor pago e estornado foi de R$ 1.495,91, e não R$ 1.399,00, como consta na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão é a correção de erro material no valor a ser restituído, especificamente se o valor de R$ 1.399,00 é o correto ou se deve ser considerado o valor de R$ 1.495,91, conforme efetivamente pago e estornado pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração são cabíveis nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade na decisão. No presente caso, verifica-se que houve erro material no valor indicado, pois o valor pago e estornado foi de R$ 1.495,91 e não R$ 1.399,00, como consta no Acórdão. A correção do erro material se impõe para garantir a exata restituição do valor devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e providos para corrigir o erro material apontado, alterando o valor de R$ 1.399,00 para R$ 1.495,91, conforme o montante efetivamente pago e estornado.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5007155-93.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: LOJAS COLOMBO S/A

EMBARGADO: CRISTIANO ALVES MOREIRA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. ERRO MATERIAL. PROVIMENTO PARA SANAR O VÍCIO.

I. CASO EM EXAME
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto. A embargante alega erro material, argumentando que o valor pago e estornado foi de R$ 1.495,91, e não R$ 1.399,00, como consta na decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão é a correção de erro material no valor a ser restituído, especificamente se o valor de R$ 1.399,00 é o correto ou se deve ser considerado o valor de R$ 1.495,91, conforme efetivamente pago e estornado pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração são cabíveis nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade na decisão. No presente caso, verifica-se que houve erro material no valor indicado, pois o valor pago e estornado foi de R$ 1.495,91 e não R$ 1.399,00, como consta no Acórdão. A correção do erro material se impõe para garantir a exata restituição do valor devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e providos para corrigir o erro material apontado, alterando o valor de R$ 1.399,00 para R$ 1.495,91, conforme o montante efetivamente pago e estornado.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 10924533) que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto do relator.

A parte requerida, no ID 10979362, opôs embargos, alegando a existência de obscuridade quanto ao valor a ser restituído pelo embargado, uma vez que o valor pago e estornado foi de R$ 1.495,91 e não R$1.399,00, conforme decisão.

Quanto aos embargos, compreendo que prosperam. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata, em verdade, de erro material. Da análise dos autos, assim como da r. Sentença proferida pelo juízo a quo e as provas colacionadas no caderno processual, verifica-se que o valor pago e estornado foi de R$ 1.495,91 e não R$1.399,00.

Assim, passo a corrigir o equívoco:

ONDE SE LÊ (nos votos da decisão)
:

Por conseguinte, de forma a evitar o enriquecimento ilícito do consumidor, considerando a obrigação do fornecimento do fogão pela recorrente, caberá ao recorrido adimplir para a recorrente a quantia anteriormente adimplido pelo produto, R$ 1.399,00 (mil, trezentos e noventa e nove reais).

LEIA-SE:

Por conseguinte, de forma a evitar o enriquecimento ilícito do consumidor, considerando a obrigação do fornecimento do fogão pela recorrente, caberá ao recorrido adimplir para a recorrente a quantia anteriormente adimplido pelo produto, R$ 1.495,91 (um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos).

Em igual sentido, no dispositivo,
onde se lê
:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ademais, caberá ao recorrido adimplir para a recorrente a quantia de R$ 1.399,00 (mil, trezentos e noventa e nove reais), correlata ao valor anteriormente adimplido pelo fogão adquirido com a empresa.”

Leia-se:

“Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ademais, caberá ao recorrido adimplir para a recorrente a quantia de R$ 1.495,91 (um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos), correlata ao valor anteriormente adimplido pelo fogão adquirido com a empresa.”

Nestes termos, passa a surtir efeito o julgado retro.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte ré, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para corrigir o erro material acima apontado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)